Tribunal: TJMT
Processo: 1063046-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1063046-91.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrida: MILLENA VIVIAN DE AZEVEDO PROENÇA.
Data do Julgamento: 28/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIDA - RECLAMANTE QUE NÃO É TITULAR DO PLANO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a reclamante não é titular do plano de internet que ficou suspenso durante o período declinado na inicial.
2. Ilegitimidade ativa acolhida.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063046-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILLENA VIVIAN DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 019.098.631-06 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE

ATIVA
– ACOLHIDA - RECLAMANTE QUE NÃO É TITULAR DO PLANO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu,
a reclamante não é titular do plano de internet que ficou suspenso durante o período declinado na inicial.

2.

Ilegitimidade ativa acolhida.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023